Tribunal: TJPA
Processo: 0009104-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009104-49.2019.8.14.0401

APELANTE: WELLITON ABREU DA SILVA, HELLEN DA SILVA SALGADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA (RECONHECIMENTO DO CASAL COMO AUTORES DO ROUBO) E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DECURSO DO TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO NA POLÍCIA (2019) E A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (2023). CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE QUE O CRIME FOI PRATICADO PELOS 02 (DOIS) AGENTES, OU SEJA, HELLEN E WELLITON. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra os réus Hellen da Silva Salgado e Welliton Abreu da Silva. Os depoimentos fornecidos pela vítima são detalhados e coesos, em linha com outras evidências coletadas durante a investigação, destacando que a dúvida ocorrida no reconhecimento de Welliton, efetuado pela ofendida, na audiência, se deu pelo transcurso do tempo, vez que o reconhecimento na polícia ocorreu no dia 02/05/2019 e a audiência somente se realizou no dia 10/10/2023, ou seja, mais de 04 (quatro) anos depois.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.
In casu
, há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo, destacando que, o auxílio e a colaboração para a empreitada criminosa já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes. Em análise das provas produzidas, especialmente a palavra da vítima, ambos os apelantes atuaram ativamente na prática do roubo, tendo-lhes abordado e a segurado, tirando o aparelho celular da bolsa, e empreenderam fuga em seguida, portanto, configurada a unidade de desígnios, logo, incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Hellen da Silva Salgado
(nascida em
05/02/1993
) e
Welliton Abreu da Silva
(nascido em
14/03/1995
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
11/12/2023
, doc. ID 18337031, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Andrea Ferreira Bispo
, que os
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 18336978) que, no dia
02/05/2019
, por volta de 08h00min., a vítima
Alzira Almeida de Araújo
caminhava pela
Av. Almirante Barroso
, próximo à
Av. Júlio César
, quando foi
abordada por um casal
que estava ao lado de um poste. No ato, o homem segurou a vítima através de seu vestido, para evitar que ela corresse, e
exigiu que entregasse seu aparelho celular
, momento em que
a comparsa do agente abriu a bolsa da vítima e retirou do interior seu aparelho celular marca LG Q6
. Após a ação, o casal fugiu no sentido da
Praça São Cristóvão
.

Populares presenciaram a ação do casal e acionaram uma viatura da polícia militar que passava logo após o ocorrido. A polícia dirigiu-se até o
Largo São Cristóvão
e avistou um casal caminhando,
fizeram a abordagem e encontraram um aparelho celular dentro da roupa da mulher
. Na ocasião,
o casal confessou a prática do crime
e fora conduzido para a Delegacia. A policial que realizou a
prisão em flagrante
dos autores do roubo,
em posse do celular roubado
, ligou para o número que estava registrado como “mãe” e informou o ocorrido.

Diante disso, a vítima Alzira fora informada por sua mãe da ligação dos policiais e que estes haviam recuperado seu aparelho celular, razão pela qual
compareceu até a delegacia para recuperar seu pertence e fazer o reconhecimento dos denunciados
, identificados como
Hellen da Silva Salgado
e
Welliton Abreu da Silva
, os quais foram
reconhecidos pela vítima
como autores do crime de roubo. Na polícia,
os denunciados confessaram a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18337039), a defesa do apelante clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal dos acusados,
de que eles tenham efetivamente participado da ação criminosa
, destacando que,
Welliton sequer foi reconhecido como autor do crime de maneira convicta
.

Pugna também para que seja
afastada a majorante do concurso de pessoas
, vez que
não restou comprovada
, suplicando pelo
redimensionamento da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18337043), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
total improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelos apelantes, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 19225532).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos apelantes. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Hellen e Welliton suscita a
reforma da sentença
para que sejam os apelantes
absolvidos do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo eles praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelos apelantes em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita aos réus, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 18336910), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 18336915), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 18336915), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva dos acusados
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
os apelantes agiram com violência e grave
ameaça para subtrair o aparelho celular da vítima Alzira Almeida de Araújo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que os recorrentes efetivamente praticaram o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo eles agido dolosamente.

Na
polícia
(doc. ID 18336912), a vítima
Alzira Almeida de Araújo
afirmou: “A depoente relata que caminhava pela Av. Almirante Barroso, próximo a Av. Júlio César, quando foi abordada por um casal que estavam do lado de um poste, tendo o homem segurado em seu vestido para não correr e disse para a depoente entregar seu aparelho celular, e como ficou muito nervosa não teve reação, e a mulher abriu sua bolsa e pegou seu aparelho celular LG Q6. Em seguida, os dois atravessaram a Av. Almirante Barroso correndo no sentido da Praça São Cristóvão, tendo a depoente continuado a caminhar no sentido da SETRAN, perdendo contato com os assaltantes. E quando se encontrava na autoescola que fica próxima ao local do roubo, foi informado por seu namorado que policiais militares haviam recuperado seu aparelho celular e que ela deveria comparecer nesta Delegacia para a confecção do procedimento. A depoente reconhece que os autores do roubo são Welliton Abreu da Silva e Hellen da Silva Salgado, que foram apresentados nesta Delegacia”.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 18337020),
a vítima Alzira Almeida de Araújo
assim declarou: “que estava indo para a autoescola no dia dos fatos, quando foi abordada por duas pessoas, sendo que uma delas acha ser o acusado, presente na audiência, acompanhado de uma mulher. Que um dos agentes foi o responsável pela sua contenção física, enquanto o outro foi o responsável por efetuar a subtração, abrindo a sua bolsa e puxando o celular da bolsa. Que os acusados fugiram e a vítima seguiu o seu destino rumo à autoescola. Foi lá que tomou conhecimento, através de telefone, de que o seu celular havia sido recuperado e de que os acusados estavam presos. Que tomou conhecimento de que o assalto havia sido presenciado por uma testemunha e que esta havia acionado a guarnição que possibilitou a prisão em flagrante dos acusados. Que quando Alzira chegou na delegacia, ambos os acusados estavam presentes. Que ao ser questionada pelo Ministério Público, a vítima disse não ter certeza se Welliton, que participou da audiência mediante videoconferência, era o autor do delito. A dúvida, por óbvio, foi devidamente justificada pelo decurso do tempo e pela alteração das características físicas do acusado, que estava preso e careca”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra os réus Hellen da Silva Salgado (considerada revel, pois não compareceu na audiência de instrução e julgamento) e Welliton Abreu da Silva (exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio)
. Os depoimentos fornecidos pela vítima são detalhados e coesos, em linha com outras evidências coletadas durante a investigação, destacando que
a dúvida ocorrida no reconhecimento de Welliton, efetuado pela ofendida, na audiência, se deu pelo transcurso do tempo
, vez que o reconhecimento na polícia ocorreu no dia
02/05/2019
e a audiência somente se realizou no dia
10/10/2023
, ou seja,
mais de 04 (quatro) anos depois
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
dos apelantes.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de duas pessoas no assalto
. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seus depoimentos, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de Hellen e Welliton
. Em análise das provas produzidas, especialmente a palavra da vítima, ambos os apelantes atuaram ativamente na prática do roubo, tendo-lhes abordado e a segurado, tirando o aparelho celular da bolsa, e empreenderam fuga em seguida, portanto, configurada a
unidade de desígnios
, logo,
incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024